Tribunal: TJMT
Processo: 1022503-51.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
VISTOS, etc...
Após detido exame quanto pedido de reconsideração da decisão indeferitória de pedido de assistência judiciária gratuita, chego à conclusão de que deve ser deferido, isto diante da relevância que se vê nos documentos encartados nos autos pela parte Recorrente, após a interposição de sua peça recursal e encaminhamento de seu Recurso a esta Segunda Instância Julgadora, comprovando a sua insuficiência de recursos para o custeio das despesas do processo.
Por tais razões, reconsidero a decisão anteriormente lançada nos autos, e defiro o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela parte Recorrente, retornem os autos conclusos para a designação de nova data para a sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator